Tribunal: TJDFT
Processo: 0728800-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728800-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO ROSSI ESPLANADA BUSINESS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de embargos de declaração opostos por IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS contra decisão monocrática de ID. 49722570, que não conheceu do agravo de instrumento interposto, por conta de sua manifesta intempestividade. Em suas razões (ID. 50010909), a embargante alega que a decisão objeto do agravo de instrumento foi publicada no dia 27 de junho de 2023, de modo que, nos termos do art. 224, § 3o, do Código de Processo Civil, considera-se o dia 28 de junho como o dia de início da contagem do prazo recursal, mostrando-se tempestivo o agravo de instrumento. Desse modo, requer que a omissão apontada seja sanada, empregando-se efeitos modificativos ao julgado. É o breve relatório. Decido. A pretensão recursal da ora embargante volta-se contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da intempestividade do recurso interposto. Nessa situação, o Código de Processo Civil dispõe que: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o. Nestes termos, percebe-se que os fundamentos lançados pela embargante não preenchem os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto manifestamente se constada o intento da recorrente de rediscutir as questões materiais analisadas na decisão monocrática. Em sendo assim, conheço dos presentes embargos de declaração como agravo interno. Concedo à recorrente o prazo de 5 (dias) para complementar as suas razões recursais, devendo-se atentar para a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC. Na sequência, intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar sua impugnação ao recurso. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator